Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO. PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE E EM ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. LEI N. 5.105/2013. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou a: “ para (i) reconhecer o direito da autora a receber a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, devendo implementar a referida gratificação no pagamento da autora em 10 dias; (ii) condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 13.472,27 (treze mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), referente aos recebidos a menor no período compreendido entre abril de 2019 e março de 2022; e (iii) condenar o requerido ao pagamento dos valores vencidos durante a tramitação deste feito até o cumprimento da obrigação de fazer. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.”.

3. Afirma que a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) tem natureza propter laborem, conforme jurisprudência deste e.TJDFT, portanto, somente são devidas a quem presta efetivo trabalho em sala de aula. Portanto, a recorrida não tem direito a receber a gratificação no período em esteve afastada para realização de curso. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o objeto do presente feito é o pagamento integral da GAA a partir de abril/2019. Esclarece que não se afastou para realizar estudo, portanto, o recurso foge completamente do objeto do feito. Afirma que realizou, no período o qual pleiteia o pagamento da GAA, atividades em séries de alfabetização. Requer a manutenção da sentença.

5. A controvérsia consiste em determinar se a recorrida faz jus ao recebimento da GAA. O recorrente apresentou em seu recurso fato totalmente diverso ao objeto dos autos. A recorrida não se afastou para realizar curso, ou seja, não há motivos para a redução e/ou exclusão da Gratificação.

6. A Lei Distrital 5.105/2013 instituiu as seguintes condições para o recebimento da GAA: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”.

7. A recorrida recebeu a GAA de forma integral até Março/2019, a partir de Abril/2019 houve redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da gratificação e em Novembro/2021 a sua exclusão total, ID 38004961.

8. A recorrida possui carga horária de 40h/semanal, bem como, exerce atividade de regência de sala de aula nas 1a e 2a etapas da EJA – Educação de Jovens e Adultos, nas quais se destinam ao início do processo de alfabetização, preenchendo os requisitos legais.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para reformular a correção monetária. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.

10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9099/95.